Tribunal: TJMT
Processo: 1010087-54.2019.8.11.0000
Órgão julgador: MARCIO VIDAL
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2020-03-09
Data de publicação: 2020-05-04

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO
Número Único
:

1010087-54.2019.8.11.0000
Classe:

AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL (206)
Assunto:

[Dano Ambiental, Provas]
Relator:
Des(a).
MARCIO VIDAL
Turma Julgadora:

[DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). ALEXANDRE ELIAS FILHO, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). EDSON DIAS REIS, DES(A). GILBERTO LOPES BUSSIKI, DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). JOSE ZUQUIM NOGUEIRA, DES(A). LUIZ CARLOS DA COSTA, DES(A). MARIA APARECIDA RIBEIRO, DES(A). MARIA EROTIDES KNEIP BARANJAK, DES(A). MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA]
Parte(s):

[DANIEL WINTER - CPF: 718.292.881-72 (ADVOGADO), FABIANO PIVETTA - CPF: 779.647.211-00 (AGRAVANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (AGRAVADO), MPEMT - MARCELÂNDIA (AGRAVADO), MINISTERIO PUBLICO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (AGRAVADO)]
A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.
E M E N T A

EMENTA:

PROCESSUAL CIVIL – RECURSO DE AGRAVO INTERNO – AÇÃO CIVIL PÚBLICA – AMBIENTAL – AGRAVO DE INSTRUMENTO – EFEITO SUSPENSIVO NÃO CONCEDIDO – INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA – CABIMENTO – SÚMULA N. 618/STJ – DECISÃO DEVIDAMENTE FUNDAMENTADA –
INEXISTÊNCIA DE FATOS NOVOS –
DESPROVIMENTO.

Não há falar em decisão desprovida de fundamentação, quando se constatam os motivos que fizeram com que o Julgador não acolhesse a tese da parte recorrente.

Não trazendo a Agravante fatos novos, a manutenção da decisão agravada que negou o pedido de efeito suspensivo, formulado no Agravo de Instrumento, é medida que se impõe.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO:

Trata-se de Recurso de Agravo Interno, interposto por Fabiano Pivetta, contra a decisão, por mim proferida, pela qual neguei o pedido de efeito suspensivo, formulado nos autos do Agravo de Instrumento, por ele manejado (Id. 10710972 – págs. 01/04).

O Recorrente pretende a reforma da decisão recorrida, alegando que esta não foi devidamente fundamentada, porque, no que tange à inversão do ônus da prova, determinada pelo Juízo singular, apenas utilizou-se do disposto na Súmula n. 618, do STJ.

Salienta que, nos termos do §3
o
do artigo 373 do CPC, a decisão sobre a distribuição do ônus probatório deve ser fundamentada.

O Recorrido apresentou manifestação (Id. 19840498 – págs. 02/05), pugnando pelo desprovimento do Recurso.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 09/03/2020